Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739858-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO DE JESUS MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O agravante afirma que, após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito para a satisfação do seu crédito. Relata que requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para verificar se o agravado possui imóveis em processo de regularização cadastrados em nome dele. Sustenta que a ausência de bens penhoráveis identificados até o momento não afasta o direito à execução, especialmente diante da possibilidade de existência de imóveis em regularização. Alega que há risco de ocultação de bens pelo devedor, o que pode frustrar a execução. Argumenta que a demora na obtenção de informações pode comprometer a utilidade do processo. Invoca o princípio da cooperação e argumenta que o Poder Judiciário deve atuar de forma colaborativa para garantir a efetividade da jurisdição. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76361948). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A atuação do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento das vias ordinárias de pesquisa. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário seja deferida. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O exame dos autos originários revela que foram realizadas pesquisas recentes no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 236974758, 236974761, 236974763, 236974765, 236974770, 242405902 e 244705383). Esses sistemas abrangem veículos, ativos financeiros e outras fontes relevantes e demonstram a colaboração do Juízo de Primeiro Grau para a efetividade da execução. O agravante não demonstrou o uso de diligências próprias disponíveis, como a consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (e-RIDF), acessível mediante pagamento de emolumentos e comparecimento ao cartório. Também não comprovou que a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal recusou fornecer as informações solicitadas sem ordem judicial, nem apresentou fundamento objetivo que evidenciasse a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal justifica-se somente após a comprovação do esgotamento das diligências ordinárias disponíveis ao credor. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF) para fins de localização de imóvel irregular em nome da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome da devedora, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2038589, 0727279-74.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe: 9/9/2025) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis em nome do executado. A parte agravante sustenta que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução e que a diligência somente poderia ser realizada mediante ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a expedição de ofício à Sefaz/DF para localização de bens do executado pode ser determinada judicialmente antes do exaurimento das diligências a cargo do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução visa à satisfação do crédito reconhecido em juízo, devendo ser realizada em prazo razoável e com observância da máxima efetividade, conforme artigos 4o, 789 e 797 do CPC. 4. Na hipótese, não há prova de que a Sefaz/DF tenha recusado fornecer as informações pleiteadas sem ordem judicial, tampouco foi apresentada justificativa concreta que comprove a necessidade de intervenção do Judiciário. 5. O princípio da cooperação processual não implica a transferência do ônus probatório ao Judiciário, tampouco autoriza a inércia do credor quanto à busca por bens penhoráveis. 6. A jurisprudência consolidada da Corte reconhece que a expedição de ofícios a órgãos públicos para localização de bens depende do esgotamento prévio das diligências ordinárias cabíveis ao exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O credor deve esgotar as diligências ordinárias acessíveis por meios próprios antes de requerer ao Judiciário a expedição de ofícios para localização de bens do devedor. 2. A inexistência de negativa expressa do órgão público em fornecer as informações solicitadas sem ordem judicial impede a intervenção do Judiciário. 3. O princípio da cooperação não autoriza a transferência do ônus de localização de bens do devedor ao Poder Judiciário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV; CPC, arts. 4o, 789, 797 e 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418868, AI 0734403-50.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27.4.2022, DJE 16.5.2022; Acórdão 1770614, AI 0726495-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023, DJE 25.10.2023; Acórdão 1429770, AI 0705717-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 8.6.2022, DJE 5.7.2022. (Acórdão 2037536, 0720878-59.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 27/8/2025, DJe: 5/9/2025) Os princípios da efetividade, razoabilidade, cooperação e eficiência não podem servir de pretexto para que o credor transfira ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. A atuação jurisdicional deve ser pautada pela utilidade objetiva da medida, e não pela mera expectativa de localização de bens, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de investigação patrimonial indiscriminada, em substituição ao exequente. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator